Tribunal: TJSP
Processo: 2265223-52.2018.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Marino Neto
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-26
Data de publicação: 2020-02-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
- Inexistência dos vícios elencados nos incisos I, II e III do artigo 1.022 do CPC – Pretensão de rediscussão da matéria já decidida – Descabimento – Impossibilidade de acolhimento do recurso.

Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000131187
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2265223-52.2018.8.26.0000/50000, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é
embargante RAFAELLA VIDAL GOMES SESTINI, é embargado ANTONIO MATOS
DUCA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente) e WALTER FONSECA.
São Paulo, 26 de fevereiro de 2020.
MARINO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2265223-52.2018.8.26.0000/50000 -Voto no 30188
2
Embargos de Declaração Cível no 2265223-52.2018.8.26.0000/50000
Embargante: Rafaella Vidal Gomes Sestini
Embargado: Antônio Matos Duca
Juiz: Paulo Marcos Vieira
Comarca: São José do Rio Preto - 4a Vara Cível
Voto 30188

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
- Inexistência dos vícios elencados nos incisos
I, II e III do artigo 1.022 do CPC Pretensão de
rediscussão
da
matéria
já
decidida

Descabimento

Impossibilidade
de
acolhimento do recurso.
Embargos rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração
opostos por Rafaella Vidal Gomes Sestini em relação ao Acórdão
Eletrônico de fls. 343/346 que, por unanimidade de votos, negou
provimento ao agravo interposto pela embargante.
Apontando a existência de omissão,
requer a correção.
É o relatório.
Não se cogita de omissão, contradição
ou obscuridade, ausentes, portanto, os requisitos expressos no artigo
1.022 do Código de Processo Civil.
Basta simples leitura das razões dos
embargos para verificar a nítida intenção de rediscutir a matéria, que
foi analisada à luz dos limites colocados pela questão debatida. Aliás,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2265223-52.2018.8.26.0000/50000 -Voto no 30188
3
o que aqui se verifica é a clara divergência de entendimentos, o que,
data venia, nem é o caso de se enfrentar por meio de embargos de
declaração, mas sim de recurso apropriado.
Posto isso, rejeitam-se os embargos.
MARINO NETO
Relator